Tribunal: TJDFT
Processo: 0743425-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743425-27.2024.8.07.0001 RECORRENTE: GTO COMÉRCIO ATACADISTA DE CONFECÇÕES E CALÇADOS LTDA RECORRIDOS: CONDOMÍNIO ESTÂNCIA JARDIM BOTÂNICO II, BELATAVO HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIRIETO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COBRANÇA DE DÍVIDAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. COBRANÇA CONTRA O PROPRIETÁRIO E POSSUIDOR DO IMÓVEL. CABÍVEL. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme determina o art. 1.336 do Código Civil (CC), é dever do condômino contribuir com o pagamento das despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário prevista em convenção. 2. O pagamento da dívida condominial constitui obrigação propter rem: decorre do direito real de propriedade sobre o bem e existe em função da coisa. O débito pode ser cobrado de forma solidária de qualquer um dos proprietários ou possuidores, ressalvado o direito de regresso do proprietário em face do possuidor do bem. 3. No caso, é incontroverso o inadimplemento e a relação dos réus com o imóvel, fato que atrai a obrigação de pagamento das dívidas em questão. 4. Não prospera a tese da apelação. O proprietário do bem é responsável solidariamente pelas dívidas condominiais, já que se beneficia indiretamente da fruição do imóvel. Cabe ao devedor escolher contra qual dos réus deseja exercer a cobrança das dívidas (art. 275 do Código Civil - CC). O proprietário, caso deseje, deve exercer seu direito de regresso contra o possuidor do imóvel. 5. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 275 e 1.336, ambos do Código Civil, sustentando que a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais referentes ao período questionado deve recair exclusivamente sobre a possuidora direta do imóvel. Afirma que a solidariedade não decorre automaticamente da natureza propter rem da obrigação. Nas contrarrazões, o primeiro recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 275 e 1.336, ambos do CC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021